Tribunal: TJDFT
Processo: 0746833-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DIALETICIDADE. RECONHECIDA. ASTREINTES. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo com fundamento nos artigos 924, II c/c art. 513 e art. 771, todos do Código de Processo Civil (CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão (i) definir se o valor das astreintes integra a base de cálculo dos honorários advocatícios (ii) estabelecer se incidem juros de mora sobre a multa cominatória (iii) analisar se é cabível a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação.
4. Os argumentos do apelante são desconexos ao que fora resolvido no julgamento e não aborda os fundamentos da decisão recorrida, adentrando em matéria discutida e resolvida em outras demandas. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE ACOLHIDA.
5. As astreintes são meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não possuindo caráter condenatório. Não se inclui na base de cálculo dos honorários advocatícios o valor fixado a esse título.
6. Os juros de mora possuem natureza de sanção pelo inadimplemento e não devem incidir sobre as astreintes, pois representaria dupla penalidade (bis in idem).
7. A multa fixada na decisão de tutela antecipada da ação de conhecimento tem natureza de título executivo judicial, e a multa do art. 523, §1o, do CPC, configura multa pelo inadimplemento da obrigação de pagar dentro do prazo legal.
8. Conforme previsão do artigo 523, §1o, do CPC, devem ser acrescidos ao débito a multa e os honorários advocatícios, considerando o não cumprimento da obrigação de pagar o débito exequendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível parcialmente provida para estabelecer que o valor da multa não integra a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios e sobre o cálculo das astreintes não podem incidir juros de mora, sob pena de configurar bis in idem.
Tese de julgamento: 1. As astreintes não integram a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios. 2. Não incidem juros de mora sobre a multa cominatória, sob pena de configurar bis in idem. 3. Deve ser acrescido sobre o valor executado a multa prevista no artigo 523, §1o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, 1o e 1010.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.963.280/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022.
TJDFT, Acórdão 1901368, 0718521-43.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 14/08/2024; etc.